Tribunal: TJSP
Processo: 0001969-12.2017.8.26.0695
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão dos réus corroborada pelo relato das vítimas e dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Acusados encontrados com a res logo após a consumação do delito. Inviabilidade de reconhecimento da insignificância da conduta ou da tentativa. Édito condenatório readequado para ter os réus como incursos por uma vez

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão dos réus corroborada pelo relato das vítimas e dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Acusados encontrados com a res logo após a consumação do delito. Inviabilidade de reconhecimento da insignificância da conduta ou da tentativa. Édito condenatório readequado para ter os réus como incursos por uma vez no art. 155, § 4o, I e IV, do CP, afastando-se a continuidade delitiva reconhecida na r. sentença, uma vez que, mesmo que evidenciadas as condutas pela prova oral, não constam da denúncia. Violação ao procedimento previsto no art. 384 do CPP.

LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Materialidade e coautoria comprovadas. Frágil negativa dos réus que não deve prevalecer diante do firme relato da vítima e dos policiais militares, corroborado pela prova técnica.

DOSIMETRIA. Penas readequadas para, quanto ao delito de furto qualificado, afastar a continuidade delitiva e, no que se refere ao crime de trânsito, diminuir a fração de aumento pela reincidência e afastar a pena de multa, não prevista no preceito secundário do tipo.

Apelo defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001969-12.2017.8.26.0695, da Comarca de Nazaré Paulista, em que são apelantes VICTOR
MANUEL ALFARO QUIROGA e ROBERTO CÉSAR CASTRO CARMONA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo defensivo para
condenar os réus como incursos por uma única vez no art. 155, § 4o, I e IV, do CP, afastando
a continuidade delitiva reconhecida na r. sentença recorrida, e para, mantida a condenação
dos apelantes como incursos no art. 303 da Lei no 9.503/1997, reduzir as sanções impostas,
fixando-as quanto a VICTOR MANUEL ALFARO QUIROGA em 02 anos e 08 meses de
reclusão, regime inicial fechado, 08 meses e 22 dias de detenção, regime aberto, e 13 dias-
multa, no piso, e no que se refere a ROBERTO CÉSAR CASTRO em 02 anos e 11 meses de
reclusão, regime inicial fechado, 07 meses de detenção, regime aberto, mais 12 dias-multa,
no mínimo legal. V.U. Comunique-se.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001969-12.2017.8.26.0695 -Voto no 9578 PF
2
Apelação Criminal no 0001969-12.2017.8.26.0695
Apelantes: Victor Manuel Alfaro Quiroga e Roberto César
Castro Carmona
Apelado: Ministério Público
Comarca: Nazaré Paulista
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Leonardo Manso Vicentin
VOTO no 9.578
FURTO QUALIFICADO. Configuração. Materialidade e
autoria
demonstradas.
Confissão
dos
réus
corroborada pelo relato das vítimas e dos policiais
militares
responsáveis
pelo
flagrante.
Acusados
encontrados com a res logo após a consumação do
delito.
Inviabilidade
de
reconhecimento
da
insignificância da conduta ou da tentativa. Édito
condenatório readequado para ter os réus como
incursos por uma vez no art. 155, § 4o, I e IV, do CP,
afastando-se a continuidade delitiva reconhecida na r.
sentença, uma vez que, mesmo que evidenciadas as
condutas pela prova oral, não constam da denúncia.
Violação ao procedimento previsto no art. 384 do CPP.
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. Materialidade e coautoria
comprovadas. Frágil negativa dos réus que não deve
prevalecer diante do firme relato da vítima e dos
policiais militares, corroborado pela prova técnica.
DOSIMETRIA. Penas readequadas para, quanto ao
delito de furto qualificado, afastar a continuidade
delitiva e, no que se refere ao crime de trânsito,
diminuir a fração de aumento pela reincidência e
afastar a pena de multa, não prevista no preceito
secundário do tipo.
Apelo defensivo parcialmente provido.
1) VICTOR MANUEL ALFARO QUIROGA e ROBERTO
CÉSAR CASTRO CARMONA foram condenados, pela r. sentença de fls. 257/269,
por infração ao art. 155, § 4o, I e IV, do CP e ao art. 303 da Lei no 9.503/1997, às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001969-12.2017.8.26.0695 -Voto no 9578 PF
3
penas, respectivamente, de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, 10 meses de detenção, em regime aberto, mais 25 dias-multa,
no piso (VICTOR), 02 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
07 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, mais 24 dias-multa, no piso
(ROBERTO). Por outro lado, foram eles absolvidos da conduta inscrita no art. 180
do CP, bem como foi-lhes negado o apelo em liberdade.
Apelam conjuntamente os réus (fls. 341/344) pleiteando
a absolvição quanto ao delito de trânsito, pois não foram eles os responsáveis pela
colisão, além do que não foi individualizado quem de fato conduzia o veículo.
Quanto ao furto, pretende-se o reconhecimento da insignificância da conduta, ou,
ao menos, a incidência da tentativa e da atenuante da confissão espontânea.
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls. 349/356),
o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento (fls. 388/391).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Narra a denúncia que no dia 25 de outubro de 2017, no
período da tarde, na Estrada Barroca Funda, n° 618, chácara do Vovô, cidade de
Nazaré Paulista, VICTOR MANUEL ALFARO QUIROGA e ROBERTO CÉSAR
CASTRO, em unidade de propósitos e desígnios com um individuo ainda não
identificado, subtraíram para eles, mediante o concurso de agentes e rompimento
de obstáculo, 01 sacola contendo jogos, 01 colchonete de acampamento, 03 boias,
01 botijão de gás e 02 panelas de pressão, tudo avaliado em R$ 485,00 e
pertencente à vítima J.C.M.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de
tempo e lugar acima descritas, VICTOR, ROBERTO e o outro indivíduo não
identificado, no interior do veículo FIAT/PALIO, ano 2009, cor prata, placas HKR-
8494/São Paulo, na intenção de se evadirem do local de onde efetuaram o furto,
praticaram lesões corporais culposas na vítima J.A.S., a qual conduzia o veículo
VW/SANTANA QUANTUM, cor verde, placas CDK-2491.
Consta, por fim, que entre o dia 25 de outubro de 2017,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001969-12.2017.8.26.0695 -Voto no 9578 PF
4
por volta das 08h, e a tarde do dia subsequente, VICTOR, ROBERTO e o outro
indivíduo ainda não identificado, em unidade de propósitos e desígnios, receberam
e transportavam, em proveito deles, coisas que sabiam ser produto de crime,
sendo elas 01 televisão Samsung de 32 polegadas, 01 notebook, 01 conversor
digital, 02 botijões de gás e 02 aparelhos de telefonia celular, os quais foram
anteriormente subtraídos do ofendido A.L.
No dia dos fatos, os acusados e o indivíduo não
identificado arrombaram as portas da chácara da vítima J.C.M. e de lá subtraíram
os pertences acima mencionados, empreendendo fuga. J.A.S., conhecendo a
região, tomou um atalho na esperança de encurralar os indivíduos que fugiam,
posicionando-se em direção contrária aos criminosos, os quais, em ação de
completa imprudência, aceleraram o veículo a fim de que o carro ocupado por
J.A.S. cedesse passagem, o que não ocorreu, ocasionando uma colisão entre os
dois veículos.
No momento da colisão, a Polícia se apresentou
imediatamente ao local e prendeu em flagrante os acusados, sendo que o terceiro
agente conseguiu fugir, embrenhando-se em um matagal próximo. No veículo
foram encontrados objetos subtraídos de J.C.M. e também bens anteriormente
subtraídos de A.L.
A materialidade ficou comprovada pelos boletins de
ocorrência (fls. 22/26 e 33/34), pelo auto de avaliação (fls. 35/36), pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 27/30), pelo laudo pericial realizado na vítima J.A.S. (fls.
110/112), bem como pela prova oral, a qual também é suficiente para elucidar a
autoria delitiva.
A vítima J.C.M. relatou que ficou sabendo dos fatos por
seu vizinho, o qual passava pela rua e viu 03 homens quebrando a porta de sua
casa e subtraindo os bens. Ele lhe disse que tais agentes já haviam colocado
alguns bens dentro do veículo e se preparavam para fugir. Chamou a Polícia e dois
dos ladrões foram capturados. Recuperou todos os bens no mesmo dia, sendo que
seu maior prejuízo foi o reparo das três portas arrombadas. Ficou sabendo que o
seu vizinho se machucou na colisão entre o carro dele e o dos réus, os quais já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001969-12.2017.8.26.0695 -Voto no 9578 PF
5
haviam furtado anteriormente objetos de pequeno valor de algumas residências na
região.
A vítima J.A.S. reconheceu os ora apelantes em
contraditório e afirmou que eles eram conhecidos ladrões do bairro e já haviam
furtado sua casa anteriormente. No dia dos fatos avisaram-no do furto em uma
chácara próxima. Foi até lá com seu carro e os réus colidiram o automóvel
deles contra o seu. A Polícia, que já havia sido chamada, perseguiu os
ladrões e prendeu 02 deles. Os réus e o declarante foram para o hospital
machucados. A vítima do furto, J.C.M., recuperou seus bens. Perdeu seu carro,
que ficou destruído. Os réus estavam fugindo pela estrada de terra, não tinha
como desviar seu carro. No carro dos acusados havia outros bens além dos de
J.C.M.
A vítima A.L. disse que chegou a sua casa e notou que
estava arrombada, sendo que a fechadura estava com o trinco e o miolo violados.
Conseguiu registrar o boletim de ocorrência apenas no dia seguinte. Recuperou
todos os bens, exceto a televisão, que estava com a tela quebrada. Ficou sabendo
que o mesmo rapaz que furtou a sua casa subtraiu bens em outra chácara, mas
não conseguiu fugir por ter sofrido um acidente.
O policial militar Hélio narrou em Juízo que houve notícia
de furto via COPOM e, chegando no local, viram os veículos em colisão frontal
ocorrida em uma estrada de terra. Os ladrões fugiram pelo mato, mas conseguiram
alcançar 02 deles, os quais estavam machucados e confessaram o furto.
Recuperaram diversos objetos subtraídos, como botijões de gás, panelas,
televisão, notebook.
No mesmo sentido foi o relato do policial militar Paulo
Roberto.
VICTOR, interrogado em Juízo, confessou ter subtraído
as residências de J.C.M. e J.A.S. Segundo ele, quando carregavam as coisas
subtraídas para o veículo deles estacionado em frente à casa, um carro velho se
aproximou e colidiu contra o deles. Bateu a cabeça e ficou meio atordoado com o
acidente. Seu amigo ROBERTO o ajudou, puxando-o e dizendo “vamos, vamos!”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001969-12.2017.8.26.0695 -Voto no 9578 PF
6
pois havia muitas pessoas com facões querendo matá-los. Jogaram-se em um
barranco para fugirem.
ROBERTO, interrogado em Juízo, confessou que no
dia dos fatos furtou duas residências e todos os objetos subtraídos estavam no seu
carro. O dono dos objetos apareceu e jogou o carro na direção do deles, causando
a colisão. Saíram correndo assustados.
A manutenção da condenação é medida de rigor.
Os réus confessaram a prática do furto de duas
residências, o que foi corroborado pelo relato das vítimas e dos policiais militares,
pelos boletins de ocorrência (fls. 22/26 e 33/34), bem como pela apreensão dos
objetos subtraídos no veículo em que os acusados estavam (fls. 27/28 e 29/30).
Todavia, merece reparo o édito condenatório para que,
quanto aos delitos patrimoniais, os ora apelantes sejam tidos como incursos por
uma única vez no art. 155, § 4o, I e IV, do CP, como descrito na denúncia.
A denúncia narrou um único furto (vítima J.C.M.) e uma
única receptação (vítima A.L.), tendo os réus sido absolvidos desta última conduta.
E, apesar de não constar expressamente do dispositivo, foi reconhecida na
sentença a prática de dois furtos em continuidade delitiva, como se depreende da
dosimetria da pena, inferindo-se que isso ocorreu porque os réus também
admitiram o furto dos bens da vítima A.L., e não apenas a sua receptação.
Todavia, sem o aditamento da inicial, houve quebra da necessária correlação entre
a acusação e a sentença, por violação ao disposto no art. 384 do CPP.
O pedido de aplicação do princípio da insignificância
quanto ao furto não merece acolhimento, dada a alta reprovabilidade da conduta
sob exame. Não se pode deixar de considerar que o valor dos objetos furtados é
elevado, além do que devem ser consideradas as características do caso em
apreço: furto de residência, com rompimento de obstáculo, em concurso de 03
agentes (apenas dois deles identificados), que, na fuga, causaram um acidente e
feriram uma das vítimas, a qual, outrossim, teve seu veículo destruído.
O delito patrimonial consumou-se, pois as vítimas
recuperaram seus bens após a intervenção policial, já tendo havido, portanto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001969-12.2017.8.26.0695 -Voto no 9578 PF
7
inversão da posse.
No mesmo sentido a Súmula no 582 do E. STJ:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de
violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata
ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada."
Quanto ao crime de lesão corporal culposa na direção
de veículo automotor, a negativa dos fatos apresentada pelos réus no sentido de
que a vítima Jair colidiu frontalmente com eles, além de soar frágil e não digna de
credibilidade, não encontra respaldo nos autos. Tal versão foi contraditada pelo
laudo pericial realizado no local dos fatos (fls. 188/202), que mencionou que a
colisão não se deu na entrada da propriedade da vítima J.C.M., como por eles
relatado. No mesmo sentido, ainda, o relato dos policiais militares e da vítima
J.A.S., que apresentaram os fatos de maneira firme, harmônica e segura, não se
vislumbrando motivos para duvidar de suas declarações.
Ademais, como já apontado pelo Juízo a quo,
considerando o contexto do “homem-médio”, não havia razão para que a vítima
Jair colidisse, de maneira proposital, seu próprio veículo contra o carro parado dos
acusados, causando um dano de grande proporção tanto ao seu patrimônio quanto
à sua saúde (laudo de fls. 110/112), quando podia simplesmente ter bloqueado a
saída dos réus com o seu veículo enquanto a Polícia não chegasse ao local.
Da mesma maneira, em que pese a insurgência
defensiva, a coautoria do crime de trânsito reconhecida pelo Juízo a quo não
merece reparo.
No caso em apreço os réus fugiam em comunhão de
esforços e com o fim comum de se virem livres da responsabilização penal, no
veículo que colidiu no automóvel da vítima da lesão corporal no trânsito, resultado
plenamente previsível, por se tratar de fuga em alta velocidade por uma estrada de
terra.
Nesse sentido:
“A doutrina pátria converge no sentido de admitir a coautoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001969-12.2017.8.26.0695 -Voto no 9578 PF
8
em crimes culposos, quando duas ou mais pessoas, em
conjunto, deixando de observar o dever objetivo de cuidado
por meio de uma conduta voluntária que se mostra
imprudente, imperita ou negligente, dão causa a um resultado
não desejado, mas objetivamente previsível. (...) De acordo
com a doutrina majoritária, pode até se admitir a existência
de um vínculo subjetivo na realização da conduta perigosa,
que é voluntária, a exemplo do que ocorre quando o
passageiro induz o motorista de táxi a dirigir em velocidade
excessiva. Ocorre que não há, nesse caso, qualquer vínculo em
relação ao resultado no nosso exemplo, atropelamento e
morte de um pedestre , que não é desejado por nenhum dos
agentes. Por isso, todos aqueles que cooperam na causa, é
dizer, na inobservância do dever objetivo de cuidado, devem
ser tratados como coautores” (g.n.) (LIMA, Renato
Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada, 7a
edição. Salvador: Juspodivm, 2019, pp. 1392/1393).
E também a jurisprudência do E. STJ:
"A doutrina majoritária admite a coautoria em crime culposo.
Para tanto, devem ser preenchidos os requisitos do concurso
de agentes: a) pluralidade de agentes, b) relevância causal das
várias condutas, c) liame subjetivo entre os agentes e d)
identidade de infração penal. (...) Ademais, o crime culposo,
ainda que praticado em coautoria, exige dos agentes a
previsibilidade do resultado" (g.n.) (HC 235.827/SP, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j.
03/09/2013).
A dosimetria da reprimenda comporta reparo.
No que se refere a VICTOR, quanto ao furto, a
circunstância prevista no art. 155, § 4o, IV, do CP foi utilizada para qualificar o
delito, enquanto que o rompimento de obstáculo foi ponderado como circunstância
judicial desfavorável. Ainda na primeira etapa foram considerados negativamente
os maus antecedentes do réu (processo n°. 0030183-23.2008.8.26.0050, trânsito
em julgado em 12/11/2009, fl. 171; n°. 0050094-84.2009.8.26.0050, trânsito em
julgado em 31/03/2011, fls. 171/172), o que justificou a exasperação da pena-base
em 1/3.
Na segunda etapa a reincidência (processo n°.
0000517-25.2015.8.26.0569, trânsito em julgado em 16/05/2016, fls. 173) foi
compensada com a atenuante da confissão espontânea.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001969-12.2017.8.26.0695 -Voto no 9578 PF
9
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de
diminuição, a sanção fica estabelecida em 02 anos e 08 meses de reclusão, mais
13 dias-multa, no piso.
Quanto ao delito previsto no artigo art. 303 do CTB, a
pena-base foi exasperada em 1/4, em razão dos múltiplos maus antecedentes
processo n°. 0030183-23.2008.8.26.0050, trânsito em julgado em 12/11/2009, fl.
171; n°. 0050094-84.2009.8.26.0050, trânsito em julgado em 31/03/2011, fls.
171/172.
Na segunda fase, pela reincidência (processo n°.
0000517-25.2015.8.26.0569, trânsito em julgado em 16/05/2016, fl. 173), a sanção
foi elevada em 1/3. Todavia, tratando-se de um único apontamento anterior, a
fração de aumento fica reduzida a 1/6.
Ausentes causas de aumento ou diminuição, a sanção
fica estabelecida em 08 meses e 22 dias de detenção.
Deve, todavia, ser afastada a pena de multa fixada na r.
sentença quanto ao delito de trânsito, pois não prevista no preceito secundário do
tipo. E, não imposta na r. decisão pena acessória de suspensão ou proibição de se
obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, tal panorama
mantém-se inalterado diante da aquiescência do Ministério Público.
Somadas em concurso material, as penas totalizam 02
anos e 08 meses de reclusão, 08 meses e 22 dias de detenção, e 13 dias-
multa, no piso.
Foi fixado o regime inicial fechado quanto à pena de
reclusão, ponderando-se adequadamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis
e a reincidência do réu; e o aberto quanto à de detenção.
Em relação a ROBERTO, quanto ao furto, a
circunstância prevista no art. 155, § 4o, IV, do CP foi utilizada para qualificar o
delito, enquanto o rompimento de obstáculo foi ponderada como circunstância
judicial desfavorável, exasperando-se a pena-base em 1/4.
Na segunda etapa, a reincidência (processo n°.
0051476-73.2013.8.26.0050, com trânsito em julgado em 23/09/2013, fl. 175) foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001969-12.2017.8.26.0695 -Voto no 9578 PF
10
compensada pela atenuante da confissão espontânea.
Não incidem causas de aumento ou diminuição, ficando
a sanção estabelecida em 02 anos e 06 meses de reclusão, mais 12 dias-multa,
no piso.
Quanto ao delito previsto no art. 303 da Lei no 9.503/97,
a pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda etapa, pela reincidência (processo n°.
0051476-73.2013.8.26.0050, com trânsito em julgado em 23/09/2013, fl. 175), a
sanção foi agravada em 1/4. Todavia, tratando-se de um único apontamento
anterior, a fração de aumento deve ser atenuada para 1/6.
Ausentes causas de aumento e de diminuição, a sanção
fica estabelecida em 07 meses de detenção.
Deve, todavia, ser afastada a pena de multa fixada na r.
sentença quanto ao delito de trânsito, pois não prevista no preceito secundário do
tipo. E, não imposta na r. decisão pena acessória de suspensão ou proibição de se
obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, tal panorama
mantém-se inalterado diante da aquiescência do Ministério Público.
Somadas em concurso material, as sanções totalizam
02 anos e 11 meses de reclusão, 07 meses de detenção, mais 12 dias-multa,
no piso.
Foi fixado o regime inicial fechado quanto à pena de
reclusão, ponderando-se adequadamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis
e a reincidência do réu; e o aberto quanto à de detenção.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo
defensivo para condenar os réus como incursos por uma única vez no art. 155, §
4o, I e IV, do CP, afastando a continuidade delitiva reconhecida na r. sentença
recorrida, e para, mantida a condenação dos apelantes como incursos no art. 303
da Lei no 9.503/1997, reduzir as sanções impostas, fixando-as quanto a VICTOR
MANUEL ALFARO QUIROGA em 02 anos e 08 meses de reclusão, regime inicial
fechado, 08 meses e 22 dias de detenção, regime aberto, e 13 dias-multa, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001969-12.2017.8.26.0695 -Voto no 9578 PF
11
piso, e no que se refere a ROBERTO CÉSAR CASTRO em 02 anos e 11 meses
de reclusão, regime inicial fechado, 07 meses de detenção, regime aberto, mais
12 dias-multa, no mínimo legal.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator